Tribunal: CARF
Processo: 13893.720049/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13893.720049/2011-88
ACÓRDÃO
2002-009.208 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERALDO LOPES DE MAGALHAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO. PROPORÇÃO.
Exclui-se da tributação o valor das despesas com honorários advocatícios
na ação judicial se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização,
proporcional aos rendimentos tributáveis sujeitos a tabela progressiva.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Não tendo a prova apresentada pelo contribuinte o condão de afastar os
pressupostos de fato do lançamento, impõe-se a improcedência da
impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.208 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13893.720049/2011-88
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento no 2009/197993904693248 (a numeração
adotada neste acórdão é a digital), fls. 24 a 27, exige-se do contribuinte o crédito
tributário de R$ 12.630,05 de Imposto Suplementar, R$ 9.472,53 de multa de
ofício e acréscimos legais cabíveis, concernente ao ano-base de 2008, DIRPF 2009,
em face da omissão de R$ 60.369,57 de rendimentos tributáveis percebidos em
ação trabalhista, com a compensação de R$ 1.811,09 de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF).
2. Na Complementação da Descrição dos Fatos de fl. 25, a autoridade fiscal, assim,
se manifesta:
0 contribuinte regularmente intimado através do Termo de Intimação Fiscal
n.2009/113191503089316 deixou de apresentar:
- Sentença Judicial ou Acordo homologado judicialmente; planilha das verbas
contendo os cálculos de liquidação de sentença, planilha com discriminação das
parcelas de previdência patronal e do empregado, quando for o caso; atualização
de cálculos; Alvará de Levantamento com autenticação mecânica do banco ou
extrato da conta corrente judicial; DARF do recolhimento do IRRF; e recibos de
honorários advocatícios.
3. Cientificado do lançamento por meio de via postal em 27/07/2011 (fl. 16), o
contribuinte apresentou a impugnação parcial de fl. 2 em 15/08/2011 alegando
que dos R$ 60.369,57 declarados omissos pela autoridade lançadora, R$
18.110,57 referem-se a honorários advocatícios.
4. A unidade de origem informa às fls. 29, 32 e 34 a constituição de autos
apartados para a cobrança do crédito tributário incontroverso.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO. PROPORÇÃO.
Exclui-se da tributação o valor das despesas com honorários advocatícios na ação
judicial se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização, proporcional
aos rendimentos tributáveis sujeitos a tabela progressiva.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Não tendo a prova apresentada pelo contribuinte o condão de afastar os
pressupostos de fato do lançamento, impõe-se a improcedência da impugnação.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.208 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13893.720049/2011-88
3
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 06/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobrea dedução da base de cálculo das exigências de honorários
advocatícios pagos em ação judicial.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
6. A impugnação parcial é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, dela se conhece.
7. O impugnante alega que o valor de R$ 18.110,57 se refere a honorários
advocatícios, no entanto, não traz ao processo cópia da sentença judicial; planilha
das verbas contendo os cálculos de liquidação de sentença, planilha com
discriminação das parcelas de previdência patronal e do empregado, quando for o
caso; atualização de cálculos; Alvará de Levantamento com autenticação
mecânica do banco ou extrato da conta corrente judicial; DARF do recolhimento
do IRRF.
8. Há que se considerar, que a dedução dos honorários advocatícios segue a
mesma proporcionalidade dos rendimentos tributáveis. Essa proporcionalidade só
poderia ser calculada por este relator se estivesse em posse dos elementos
probatórios acima mencionados.
9. De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo
Decreto no 70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal,
conforme dispõe seu artigo 16, inciso II, e de acordo com o artigo 333 do Código
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.208 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13893.720049/2011-88
4
de Processo Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária, caberia ao impugnante
fazer a prova do direito ou do fato afirmado na impugnação.
10. No entanto, não há nos autos um conjunto probatório capaz de suportar as
alegações da defesa. O art. 16, III, do Decreto no 70.235/70, assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
11. Exatamente pela ausência probatória, não há como julgar procedente a
impugnação.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 102
DF CARF MF
Original